Tribunal: STF
Processo: HC 149253
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A IDADE PREVISTA NO ART. 1º DO ESTATUTO DO IDOSO SOMENTE SERVE DE PARÂMETRO PARA DIREITOS E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDOS PELA LEI 10.741/2003, NÃO HAVENDO REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE QUE PERMITE ADOÇÃO DE ART. 192 DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – A idade de 60 anos, prevista no art. 1° do Estatuto do Idoso, somente serve de parâmetro para os direitos e obrigações estabelecidos pela Lei 10.741/2003. Desse modo, não há que falar em revogação tácita do art. 115 do Código Penal, que estabelece a redução dos prazos de prescrição quando o criminoso possui mais de 70 anos de idade na data da sentença condenatória.



    III – Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.